Tribunal: STF
Processo: ARE 1599850
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, em face de acórdão prolatado pela 3ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Paraná assim fundamentado:

“Recurso do INSS
Quanto aos períodos especiais de 01/07/1997 a 30/12/1999, 11/05/2005 a 22/05/2005 e de 27/05/2005 a 30/04/2006, verifico o seguinte:
(a) períodos de 01/07/1997 a 30/12/1999 e de 27/05/2005 a 30/04/2006 
A decisão do Juízo da origem não se deu com base em mera presunção legal de periculosidade. Ao contrário, os formulários PPP e os laudos técnicos comprovam de maneira clara o envolvimento com atividades e operações inflamáveis (1.18, f. 2, 1.22, f. 11 e 12, 1.19, f. 1 e 1.24, f. 3).
Com efeito, há periculosidade no posto de serviço de abastecimento de inflamáveis líquidos, da atividade do operador de bomba e de trabalhadores que operam na área de risco. A área de risco é representada por um espaço circular de 7,5m de raio da bomba, conforme NR-16, Anexo 2, quadro 3, item 'q'.
O reconhecimento da atividade especial se coaduna com o teor do Tema 157 da TNU, segundo o qual "não há presunção legal de periculosidade da atividade do frentista, sendo devida a conversão de tempo especial em comum, para concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, desde que comprovado o exercício da atividade e o contato com os agentes nocivos por formulário ou laudo, tendo em vista se tratar de atividade não enquadrada no rol dos Decretos n. 53.831/64 e 83.080/79".
Logo, a sentença deve ser mantida no ponto.
(b) período de 11/05/2005 a 22/05/2005
O formulário PPP e o laudo técnico não comprovam o envolvimento com atividades e operações inflamáveis (1.17, f. 1 e 1.21, f. 32, 72 e 116).
A periculosidade por risco de explosão não se subsume ao teor do Tema 157 da TNU, segundo o qual "não há presunção legal de periculosidade da atividade do frentista, sendo devida a conversão de tempo especial em comum, para concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, desde que comprovado o exercício da atividade e o contato com os agentes nocivos por formulário ou laudo, tendo em vista se tratar de atividade não enquadrada no rol dos Decretos n. 53.831/64 e 83.080/79".
Os ruídos apurados foram de 73,03 e 72,11 dB(A). Logo, não ocorreu exposição a ruído acima do limite de tolerância de 85 dB a partir de 19/11/2003 (STJ, Primeira Seção, Pet 9.059/RS, DJe 09/09/2013).
Não foram especificados os solventes alifáticos, vapores orgânicos, hidrocarbonetos ou óleos minerais, o que impede o reconhecimento da especialidade, nos termos da inteligência da tese fixada pela TNU no julgamento do tema 298 (A partir da vigência do Decreto 2.172/97, a indicação genérica de exposição a "hidrocarbonetos" ou "óleos e graxas", ainda que de origem mineral, não é suficiente para caracterizar a atividade como especial, sendo indispensável a especificação do agente nocivo).
Logo, não há especialidade para o período de 11/05/2005 a 22/05/2005.
Os períodos de 09/05/1989 a 08/01/1991 e de 01/06/2000 a 31/12/2004, para os quais se pretende a improcedência, serão apreciados na sequência. [...]”

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 2º, 5º, caput, LIV e LV, 84, IV, IX, 194, parágrafo único, III, 195, §5º e 201, caput, §1º, e II do §1º da Constituição da República. Alega-se que a controvérsia cinge-se à “possibilidade de se reconhecer como especial atividade perigosa, diante da limitação constitucional prevista no artigo 201, §1º, da CF/88”. Aduz que “a tese a ser fixada no TEMA 1209 deverá ser aplicada a todos os recursos que tratem do enquadramento como especial de toda e qualquer atividade considerada ordinariamente como de risco, não apenas à de vigilantes” e que, em razão disso, “é de rigor a admissão do presente recurso e a suspensão do processo até o julgamento final daquele tema”. Argumenta-se que “o contínuo exercício da atividade perigosa não traz nenhum impacto objetivo à saúde ou à integridade física do segurado, pressuposto fundamental para o enquadramento da atividade como especial”. Requer o sobrestamento do feito em razão do Tema 1.209-RG, ou, caso assim não se entenda, o afastamento da “especialidade dos períodos em que a parte autora laborou em atividade de risco (periculosidade)”.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta seguimento.
No Tema 1.209 da repercussão geral, Relator o Ministro Nunes Marques, analisa-se a “possibilidade de concessão de aposentadoria especial, pelo Regime Geral de Previdência Social RGPS, ao vigilante que comprove exposição a atividade nociva com risco à integridade física do segurado, considerando-se o disposto no artigo 201, § 1º, da Constituição Federal e as alterações promovidas pela Emenda Constitucional 103/2019”. 
Na espécie, entretanto, trata-se de aposentadoria especial de frentista, em que a Turma Recursal de origem decidiu a controvérsia sobre a especialidade da atividade em razão da periculosidade com base nos elementos fáticos-probatórios constantes do processo, especificamente a prova técnica produzida.
A controvérsia, portanto, não guarda similitude fática e jurídica com a matéria apreciada no Recurso Extraordinário n° 1.368.225, paradigma do Tema 1.209 da repercussão geral, sendo, nesse sentido, incabível o acolhimento do pedido de sobrestamento do feito.
Outrossim, constata-se que, para dissentir das conclusões das instâncias ordinárias, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e do conjunto fático-probatório dos autos, providências que se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRASMATÉRIASDE DIREITO PÚBLICO. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REVISÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. REQUISITOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. A DECISÃO RECORRIDA ENTENDEU QUE A REVISÃO DAS PREMISSAS SOBRE O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA ESPECIAL DEMANDARIA O REEXAME DE FATOS E PROVAS E A INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A QUESTÃO EM DISCUSSÃO CONSISTE EM SABER SE A QUESTÃO ORA SOB ANÁLISE ACERCA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA ESPECIAL EXIGE O REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E A INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A REVISÃO DAS PREMISSAS ADOTADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA O RECONHECIMENTO DA APOSENTADORIA ESPECIAL DEMANDARIA O EXAME DA MOLDURA FÁTICA E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL. 4. A ANÁLISE DE FATOS E PROVAS, BEM COMO A INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL, TORNA OBLÍQUA E REFLEXA EVENTUAL OFENSA CONSTITUCIONAL, INVIABILIZANDO O CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 5. INCIDE, NO CASO, O ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, QUE VEDAM O REEXAME DE PROVAS E A INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL OU INFRACONSTITUCIONAL EM SEDE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 6. AS RAZÕES APRESENTADAS NO AGRAVO INTERNO NÃO SÃO CAPAZES DE INFIRMAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IV. DISPOSITIVO 7. HAVENDO PRÉVIA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM, SEU VALOR MONETÁRIO SERÁ MAJORADO EM 10% (DEZ POR CENTO) EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, NOS TERMOS DO ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º DO REFERIDO ARTIGO E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. 8. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO” (ARE n. 1.587.591-AgRsegundo, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 17.4.2026).
“AGRAVO EXTRAORDINÁRIO. REGIMENTAL DIREITO EM RECURSO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL CIVIL. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. INTEGRALIDADE. REQUISITOS. PARIDADE E LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 279 DO STF. PRECEDENTES. 1. NÃO SE PRESTA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARA A ANÁLISE DA CAUSA À LUZ DA INTERPRETAÇÃO DADA À LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL, TAMPOUCO PARA O REEXAME DOS FATOS E DAS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS (SÚMULAS NºS 280 E 279/STF). 2. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 3. NÃO HOUVE MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA, TENDO EM VISTA A AUSÊNCIA DE SUA FIXAÇÃO PELA ORIGEM” (RE n. 1.589.186-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 31.3.2026)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 20 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente